Tribunal: TJPA
Processo: 0803742-57.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803742-57.2024.8.14.0013

APELANTE: ITALO RODRIGO DA SILVA NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é caso de absolvição com base no argumento de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo próprio (ii) estabelecer se é devida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese absolutória não merece acolhida pois a alegação de uso próprio é incompatível com as circunstâncias fáticas do caso concreto, inclusive com a quantidade, o modo de acondicionamento e a forma de apreensão dos entorpecentes.

4. A sentença reconheceu o tráfico privilegiado, porém aplicou a fração mínima (1/6), sem motivação idônea, de maneira que, em consonância com a jurisprudência do STJ, a fração máxima de 2/3 deve ser aplicada quando não há elementos desfavoráveis, especialmente quando a quantidade de droga já foi considerada na primeira fase da dosimetria.

5. Pena redimensionada e fixada definitivamente em 3 anos de reclusão e 167 dias-multa, mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença, nos termos do que dispõe o art. 33, §3º, do CP, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de consumo próprio não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório revela circunstâncias indicativas de mercancia. 2. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima quando ausentes fundamentos idôneos para redução inferior e quando a quantidade de drogas já foi valorada na primeira fase da dosimetria. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do Código Penal, inclusive a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, §3º, e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, REsp nº 2.042.664/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.022.341/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.10.2022; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ítalo Rodrigo da Silva Neves apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (ID 27207286).

O apelante pugna pela absolvição alegando que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo próprio. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima. Por fim, postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 27207298).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 27207303), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (ID 30124707).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, verifica-se que inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório, visto que a
materialidade
está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2025.07.000135-QUI, que confirmou a apreensão de 77 porções de erva seca, compatíveis com
Cannabis sativa L.
, totalizando 90,527g de massa líquida, além de 6 arbustos inteiros da mesma planta, e 2 porções de substância pulverulenta branca, acondicionadas em petecas plásticas, com 0,099g de massa líquida, com resultado positivo para cocaína (ID 27207280).

Por sua vez, a
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“O
PM JOSÉ ROBSON DA SILVA DIAS
declarou que sua equipe foi acionada por meio de denúncia anônima, repassada pela SEGUP, sobre possível tráfico de drogas na casa de um indivíduo identificado como Ítalo. Ao chegarem ao endereço, encontraram Ítalo em frente à residência. Durante a abordagem, localizaram com ele uma porção de droga e dinheiro. Questionado, Ítalo admitiu haver mais drogas na casa e autorizou, com registro em vídeo, a entrada dos policiais. No imóvel, encontraram uma quantidade considerável de substância semelhante à maconha, já fracionada e embalada para venda, uma porção de cocaína e dinheiro trocado. Também apreenderam pés de maconha no quintal. Apesar de Ítalo alegar ser apenas usuário, o volume e a forma de armazenamento da droga indicavam atividade de tráfico. A denúncia, segundo o policial, trazia detalhes pessoais e o endereço do acusado.

O
militar JOSÉ ALEXANDRO DE SOUSA SILVA
relatou que participou da operação motivada por denúncia anônima que apontava Ítalo, morador da Rua Ouricurizinho, como traficante. Ítalo foi abordado em frente à sua residência e flagrado com pequena quantidade de maconha e R$10,00. Após ser indagado, confirmou ter mais drogas em casa e autorizou a entrada dos policiais. O depoente permaneceu do lado de fora, mas afirmou ter visto, no terreno, seis pés de maconha recentemente regados. Comentou ainda que a área já era conhecida por denúncias orais de tráfico.

O
policial MAX ALVES DA SILVA
afirmou que sua equipe foi acionada para verificar denúncia que já indicava nome e endereço do suspeito. No local, encontraram Ítalo, que se identificou espontaneamente. Ele alegou ser apenas usuário, mas autorizou a entrada dos policiais em sua residência. O depoente ficou na parte externa, dando apoio à segurança da equipe que entrou no imóvel. Dentro da casa foram encontradas drogas semelhantes à maconha e, do lado de fora, o policial pôde ver plantas de maconha no quintal. Ítalo foi levado à delegacia sem que tivesse sua integridade física violada. O policial confirmou que a região é conhecida por atividades de tráfico.” (ID 27207286 - Pág. 4)

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, não havendo que se falar em contradição nos depoimentos, pois são harmônicos e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

Destarte, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie.

Seguindo essa linha de intelecção, não merece acolhida a pretensão absolutória fundada na linha argumentativa de que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio.

Isso porque a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável o reconhecimento da figura típica do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, o contexto probatório é incompatível com a tese defensiva, considerando a quantidade da droga apreendida, fracionada de forma compatível com a mercancia, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar que o réu seria apenas usuário.

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.03.2024).

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Noutro giro
,
a defesa postula a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que foi estabelecida na fração mínima à míngua de fundamentação idônea.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, “ante a ausência de elementos que demonstrem a necessidade de seu afastamento, sendo o réu primário e não havendo prova de que se dedique à atividade criminosa” (ID 27207286 - Pág. 8), aplicando a redução do privilégio no patamar de 1/6 (um sexto), sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

Por tal razão, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que “a redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006 deve ser aplicada no grau máximo de 2/3, pois a quantidade de entorpecente já foi valorada na primeira fase da dosimetria” (
RESp n. 2.042.664/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024), como se verifica na espécie.

À vista disso, redimensiono a reprimenda para fixá-la definitivamente em 3 anos de reclusão, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 3º), e pagamento de 167 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Por derradeiro, não se mostra cabível o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, sobretudo em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (STJ,
AgRg no REsp 2022341/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022)

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025